Tribunal: TJSP
Processo: 1044754-04.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1044754-04.2018.8.26.0576/50000,
da
Comarca de São José do Rio Preto, em que é embargante MARIA
TERESINHA
DO
NASCIMENTO,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044754-04.2018.8.26.0576/50000-São José do Rio Preto - Voto no
28355
2
Embargos n.
1044754-04.2018.8.26.0576/50000
Embargante:
MARIA TERESINHA DO NASCIMENTO
Embargado:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28355
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
qualquer omissão, contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo com o julgado -
Rediscussão da matéria - Impossibilidade - Matéria
devidamente apreciada - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA
TERESINHA DO NASCIMENTO ao acórdão de fls. 265/284 que, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de
apelação por ela interposto, reformando em parte a sentença de
primeiro grau que julgou procedente a pretensão inicial para
compelir definitivamente a parte ré a fornecer o tratamento “home
care” por 8 horas diárias, de forma ininterrupta, sob pena de multa
diária no valor de R$ 500,00 e fixou os honorários advocatícios em
10% do valor atualizado da causa.
Alega omissão em relação ao pedido de tutela provisória recursal e
violação ao art. 85 §2o e §3o do CPC (fls. 01/13).
É o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses
elencadas no artigo 1.022 do CPC:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044754-04.2018.8.26.0576/50000-São José do Rio Preto - Voto no
28355
3
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso.
Aliás, ao revés do sustentado, vê-se que o aresto embargado
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento,
tornando claras as razões pelas quais chegou ao desprovimento do
recurso da ora embargante. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, convém ressaltar que o acórdão foi expresso ao
afirmar que a fixação dos honorários sucumbenciais deve se pautar
pelo critério de equidade nos moldes previstos no art. 85, § 8o do
CPC e que a incidência de 10% sobre o valor da causa como base
de cálculo para os honorários advocatícios resultaria em numerário
exorbitante e incompatível com o trabalho realizado pelo nobre
causídico.
No que tange à alegação de omissão referente ao pedido de tutela
provisória, a sentença de fls. 219/237, não modificada nesta parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1044754-04.2018.8.26.0576/50000-São José do Rio Preto - Voto no
28355
4
pelo acórdão de fls. 265/284, expressamente confirmou a tutela
antecipada, ordenando o ente público Municipal ao fornecimento de
“home care” consistente em serviço de cuidador, por 8 horas
diárias, de forma ininterrupta, sob pena de multa diária fixada em
R$ 500,00 pelo descumprimento injustificado (fls. 235), de modo
que não se justifica o pedido formulado pela parte em sede de
embargos de declaração.
Assim, emerge cristalino o propósito da recorrente de promover a
rediscussão da matéria apreciada no aresto, visando alterar o
resultado do julgamento, o que é inadmissível.
Destarte, se a parte embargante discorda do que restou decidido
no acórdão, deve formular seu pedido, ou seja, demonstrar seu
inconformismo, através das vias recursais cabíveis, não se
prestando o presente recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator